Tribunal: TJBA
Processo: 8066136-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066136-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CALDAS

Advogado(s)
:
HENRIQUE MATHEUS VIEIRA CALDAS, HELSON ARAUJO AMORIM

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não coisa julgada no processo de nº 8129218-87.2024.8.05.0001, a justificar a extinção do presente feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

4. O apelante ajuizou ação contra o apelado, alegando problemas de saúde em seu joelho e pedindo a realização de cirurgia de urgência. O pedido foi deferido, ocorrendo o trânsito em julgado.

5. No presente caso, o apelante ajuizou ação contra o apelado, com base no mesmo problema de saúde em seu joelho. Contudo, requer a realização de outro procedimento cirúrgico, não acobertado pela decisão judicial do primeiro processo.

6. Em que pese a identidade de partes e pedido, a causa de pedir é distinta, não ocorrendo coisa julgada.

7. Além disso, o juízo a quo, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, deveria ter intimado o apelante para se manifestar sobre a questão. Não o tendo feito, incorreu em decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066136-48.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL CALDAS e como apelada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.